Tribunal: TJBA
Processo: 8015539-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015539-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: R. V. D. S. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

mk3

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
S
EGMENTAÇÃO AMBULATORIAL.
EXCEÇÃO.
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARACTERIZADAS
.
LIMITAÇÃO DE ATENDIMENTO. ABUSIVIDADE.
POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. BOA-FÉ OBJETIVA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – A antecipação da tutela deve ser concedida quando todos os requisitos do art. 1019 do NCPC estiverem preenchidos.

II – Tratando-se de assistência à saúde, a autonomia de vontade é limitada e regulada por lei federal, que estabelece os parâmetros e condições mínimas a serem observadas por todo e qualquer plano de saúde, exatamente para resguardar o direito à vida, à saúde e ao bom tratamento físico e mental do indivíduo, bens indisponíveis e de relevância.

III – O Superior Tribunal de Justiça (STJ) veda a exclusão de cobertura nos casos de urgência, conforme dispõe a Súmula 302, segundo a qual “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.

IV– Nessa esteira, a despeito do plano de saúde contratado não possuir cobertura hospitalar, a operadora tem o dever de garantir o tratamento adequado para a manutenção à vida e saúde da paciente durante o período caracterizado como de emergência/urgência, sendo certo que a existência de cláusula excludente da aludida cobertura deve ser interpretada em conformidade com o ordenamento jurídico, sobressaindo o princípio da dignidade da pessoa humana.

IV – Não evidenciado nos autos que o
agravante
agiu de modo temerário, tem-se por não configurada a litigância de má-fé.

V –
Agravo

d
es
provido
. Agravo
interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015539-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como apelada
R. V. D. S. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .